Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-26.2024.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700250-26.2024.8.07.0019 APELANTE: ATHOS FHELLIPE BATISTA DE SOUZA APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. ATHOS FHELLIPE BATISTA DE SOUZA interpôs apelação (id. 60228465) da r. sentença (id. 60228462), proferida ação revisional interposta contra BANCO BRADESCO S.A., que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 332, §§3o e 4o, do CPC, in verbis: “1. Nos termos do art. 332 do Código de Processo Civil, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: (i) enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; (ii) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; (iii) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; ou (iv) enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 2. Na hipótese dos autos, a parte autora almeja, em suma: (i) a aplicação da taxa média de mercado, calculada pelo Banco Central do Brasil, ao contrato celebrado com a parte ré; (ii) o reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros; (iii) a declaração de nulidade da cláusula que institui a comissão de permanência. 3. A pretensão da parte autora, porém, colide frontalmente com as teses definidas pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no bojo de recursos representativos de controvérsia, segundo as quais: (i) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Tema 24); (ii) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Tema 25); (iii) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (Tema 27); (iv) a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual (Tema 52); (v) é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória no. 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada (Tema 246); (vi) a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, sendo que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Tema 247). 4. Com efeito, a parte autora alega que os juros remuneratórios previstos no contrato – 1,35% ao mês e 17,45% ao ano (id. 183164458) – devem observar a taxa média de mercado. 5. No entanto, convém destacar que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil não constitui um limite para tais operações, senão um parâmetro para a aferição da abusividade em cada caso. 6. Na espécie, o percentual estipulado não desborda do que era cobrado por outras instituições financeiras para a modalidade em questão – capital de giro com prazo superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), com taxa de juros prefixada, para pessoa jurídica; razão pela qual deve ser mantido. 7. Da mesma forma, nenhuma ilegalidade se vislumbra na capitalização de juros – e, por consequência, do emprego da Tabela Price; pois a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal e o contrato foi celebrado após a vigência da medida provisória supracitada. 8. Nesse mesmo sentido: [...] 9. Por fim, o contrato em testilha não prevê a cobrança de comissão de permanência (id. 183164458), de modo que, inexistindo abusividade a ser reconhecida, os pedidos aviados na inicial são totalmente improcedentes. 10. Portanto, imperiosa a improcedência liminar dos pedidos. 11. Ante o exposto, julgo liminarmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 332, inciso III, do Código de Processo Civil. 12. Arcará a parte autora com o pagamento das despesas processuais. 13. Sem honorários, mercê da ausência de contraditório. 14. Se a parte autora interpuser recurso, venham os autos conclusos para os fins do disposto no art. 332, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. 15. Se a parte autora não interpuser recurso, sobrevindo o trânsito em julgado e não havendo outros requerimentos, intime-se a parte ré na forma do art. 332, § 2o, do Código de Processo Civil e, empós, remetam-se os autos ao arquivo, observados os arts. 100 e 101 do Provimento Geral da Corregedoria. 16. Publique-se. Intime-se. Sentença registrada eletronicamente.” 2. O apelante-autor postula a reforma da r. sentença com fundamento na cobrança de valores acima do estabelecido contratualmente. 3. Preparo (ids. 60228466 e 60228467) 4. Contrarrazões do réu (id. 60228468), nas quais pugna pelo desprovimento do recurso. 5. Intimado sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença e inovação recursal (id. 60540654), o apelante-autor apresentou novos fundamentos recursais (id. 61158901). 6. É o relatório. Decido. 7. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir ao contido na sentença. 8. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 9. Na demanda, a r. sentença julgou o pedido improcedente ao assentar, em síntese: (i) que a taxa de juros contratada não é abusiva, pois “o percentual estipulado não desborda do que era cobrado por outras instituições financeiras para a modalidade em questão”; (ii) a ausência de ilegalidade na capitalização de juros prevista contratualmente e (iii) a inexistência de cobrança de comissão de permanência. 10. O autor, em seu apelo, limitou-se a arguir, de modo sintético, a existência de cobrança de valores acima do estabelecido contratualmente, matéria não alegada na inicial e não abrangida pelos pedidos formulados. 11. Por outro lado, o apelante-autor não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença em relação à improcedência do pedido de revisão contratual. 12. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação estão dissociados das razões de decidir expostas na r. sentença. E, em consequência, o recurso do autor não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente, pois não enfrenta o quanto decidido. 13. A propósito, já decidiu este TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 14. Os fundamentos apresentados na petição de id. 61158901, com o intuito de aditar as razões recursais, ficam obstados diante da preclusão consumativa. 15. Isso posto, não conheço da apelação interposta pelo autor, arts. 1.010, inc. II, e 932, inc. III, do CPC. 16. Intimem-se. 17. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 9 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora